Tribunal: TJSP
Processo: 1006152-27.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE AVARÉ – REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade sobre o vencimento padrão, condenando-se a Municipalidade ao pagamento dos valores devidos a este título, respeitada a prescrição quinquenal – Inadmissibilidade - Laudo pericial

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE AVARÉ – REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade sobre o vencimento padrão, condenando-se a Municipalidade ao pagamento dos valores devidos a este título, respeitada a prescrição quinquenal – Inadmissibilidade - Laudo pericial colacionado aos autos que comprova a inexistência de condição insalubre do ambiente em que a requerente exerce suas atividades – Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora não provido.